Tribunal: TJPA
Processo: 0809982-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809982-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0809982-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
(ADVOGADOS PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA E THAIS SANTOS RODRIGUES)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Francisco de Assis Ribeiro Cavalcanti contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Banco do Brasil S.A., para cassar decisão de primeiro grau que havia suspendido descontos referentes a contrato supostamente fraudulento. O agravante requereu a reforma do acórdão para restabelecer os efeitos da decisão originária, que havia suspendido os descontos com base nos requisitos do art. 300 do CPC. Durante o processamento do agravo interno, a Secretaria, via ato ordinatório, intimou o recorrente para recolher as custas processuais em dobro, nos termos do art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.583/2017. O prazo transcorreu sem manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de recolhimento das custas em dobro, mesmo após intimação específica, implica a deserção do agravo interno; e (ii) estabelecer se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma Julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de preparo, mesmo após intimação específica para regularização, configura hipótese de deserção, conforme previsão expressa do art. 1.007,
caput
e § 4º, do CPC, autorizando o não conhecimento do recurso.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que, uma vez intimada a parte para o recolhimento do preparo e havendo inércia, impõe-se o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

5.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma Julgadora, nos termos do art. 1.021 do CPC, o que reforça a inadmissibilidade do recurso analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento das custas processuais em dobro, após intimação específica, acarreta a deserção e impede o conhecimento do agravo interno.

2.

Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por Turma Julgadora, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e §4º; 1.021; 932, III e parágrafo único; Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 7279724, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.03.2021, pub. 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em não conhecer do recurso de agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809982-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
(ADVOGADOS PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA E THAIS SANTOS RODRIGUES)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
, em face do
Acórdão
proferido pela 2 Turma de Direito Privado, de minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., para “
CASSAR a decisão que suspendeu os descontos e restabelecer a cobrança das parcelas do contrato discutido, até ulterior deliberação ou julgamento de mérito na origem, mantidas as demais determinações não incompatíveis”.

Inconformado com o
decisum
, postula o agravante, em síntese, a reforma da “
decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que corretamente suspendeu os descontos referentes ao empréstimo firmado de forma fraudulenta, haja vista que está plenamente configurado os requisitos do art. 300 do CPC em favor do Agravado”.

Na sequência, a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, intimou a recorrente, a fim de que providenciasse “
o recolhimento de custas, em dobro, referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17”.

Certificado pela mencionada Secretaria o decurso do prazo legal sem quaquer manifestação quanto ao recolhimento das custas.

Por derradeiro, a instituição financeira agravada postulou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar

Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809982-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
(ADVOGADOS PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA E THAIS SANTOS RODRIGUES)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Examinando os requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, percebo que,
embora devidamente intimado para realizar o pagamento das custas em dobro, o agravante quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
seu prazo, o que evidencia a ausência de preparo e importa na deserção deste recurso.

Ressalto, por oportuno, que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Sendo assim,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez

concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
, do CPC
.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(7279724, 7279724, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Visando reforçar o não conhecimento deste agravo, acrescento, inclusive, o descabimeto, nos termos do art. 1021 do CPC, da interposiçao de agravo interno em face de Acórdão proferido por Turma Julgadora, como no presente caso.

Forte nesses argumentos,
não conheço
do presente agravo interno, com fulcro no art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, ante a sua manifesta deserção.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026